Tribunal: STF
Processo: AI 320597
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ALONGAMENTO DE
DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE CRÉDITO RURAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5.º, II, LIV E
LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
        Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.